Tribunal: TJDFT
Processo: 0706189-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0706189-41.2024.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VICTOR AUGUSTO DA SILVA AGRAVADO: PERES TRANSPORTADORA PORTO REAL LTDA. DESPACHO Intime-se o autor/apelante, VICTOR AUGUSTO DA SILVA, para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre a petição de ID 71149249, em que a ré/apelada, PERES TRANSPORTADORA PORTO REAL LTDA., suscita a ocorrência de erro material no acórdão de ID 69424091 (CPC/2015 10). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator